Tribunal: TJDFT
Processo: 0705295-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Flávia Patrícia Lucas em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – DGL-Empreendimentos Imobiliários Ltda-ME -, ao tempo em que acolhera o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, indeferira o pedido de tutela provisória que formulara objetivando a penhora, por meio do sistema BancenJud, de bens dos sócios individualizados, que, se deferido o almejado, serão alcançados, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido incidental que formulara. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, ao final, após o regular processamento, a confirmação da medida e a definitiva desconstituição do decisório arrostado. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que aviara cumprimento de sentença em desfavor da agravada objetivando a satisfação do crédito que a assiste. Pontuara que, conquanto devidamente intimada para pagamento espontâneo do débito que a aflige, a agravada mantivera-se inerte, tendo sido esgotados os meios legalmente admitidos para a localização de patrimônio expropriável a ela pertencente. Afirmara que, em razão dessas circunstâncias, postulara a desconsideração da personalidade jurídica da empresa de forma a ser viabilizado que a penhora alcance bens pertencentes a seus sócios, ante a inexistência de patrimônio em nome da executada. Asseverara que, conquanto tenha o juízo da execução acolhido o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, indeferira a medida de natureza cautelar que postulara almejando a penhora dos bens de titularidade dos sócios da agravada. Defendera, contudo, que a penhora postulado afigura-se necessária para garantir o resultado útil do cumprimento de sentença e traduz “medida reversível[1].” Salientara que a decretação de indisponibilidade dos bens dos sócios não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto visa, justamente, a evitar dilapidação patrimonial. Apontara que a medida postulada afigura-se necessária para evitar que os sócios da agravada pratiquem atos fraudulentos de alienação de seus patrimônios com o objetivo de safar-se do pagamento do crédito executado. Registrara que, dessa forma, a penhora acautelatória consubstancia medida que se impõe como forma de ser assegurado o adimplemento do crédito que a assiste, notadamente em razão da possibilidade de esvaziamento do patrimônio dos sócios e consequente frustração da sua pretensão. Observara que deve ser assegurado o seu direito à satisfação do crédito executado, mediante o emprego dos meios eficazes e eficientes, afigurando-se cabível a constrição almejada. Apontara a inexistência de qualquer prejuízo para os eventualmente alcançados pela constrição pois a medida será temporária. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Flávia Patrícia Lucas em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – DGL-Empreendimentos Imobiliários Ltda-ME -, ao tempo em que acolhera o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, indeferira o pedido de tutela provisória que formulara objetivando a penhora, por meio do sistema BancenJud, de bens dos sócios individualizados, que, se deferido o almejado, serão alcançados, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido incidental que formulara. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, ao final, após o regular processamento, a confirmação da medida e a definitiva desconstituição do decisório arrostado. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, ao início do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, seja concedida tutela provisória, com feição de arresto, destinada à penhora de bens de titularidade dos sócios da sociedade empresária executada à guisa de garantia do crédito executado. Emoldurada a questão devolvida a reexame, a impertinência e carência de lastro da pretensão antecipatória formulada e agora devolvida a reexame resplandecem inexoráveis. Com efeito, a pretensão antecipatória deduzida pela agravante, destinando-se à asseguração da satisfação do crédito executado através do deferimento da penhora, por meio do sistema BancenJud, Renajud, Infojud, de bens de titularidade dos sócios da executada, reveste-se, pois, de nítido caráter cautelar, guardando nítida similitude com o arresto. Sucede que, de conformidade com comezinhos princípios de direito processual e constitucional, ninguém pode ser privado dos seus bens sem o devido processo legal. E, na espécie, abstraída qualquer consideração acerca do débito executado, é inexorável que antes do aperfeiçoamento do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica e transcurso da instrução não há como ao menos se cogitar que efetivamente as pessoas individualizadas serão responsabilizadas pela satisfação do crédito exequendo, carecendo de verossimilhança, sobretudo, a arguição ventilada acerca do risco de ineficácia da execução. Essa apreensão obsta que, ao início do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional almejada no aspecto. A título ilustrativo, deve ser registrado, ainda, que, conforme a norma inserta nos artigos 135 e 136 do estatuto processual vigente, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica serão citados para manifestarem-se, sendo-lhes assegurado, inclusive, postular a produção de provas no prazo de 15 (quinze) dias. Somente após concluída a instrução, caso seja necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória, deferindo-se, ou não, a desconsideração postulada. De molde a ser alcançada a eficácia almejada pela decisão arrostada, o legislador preceituara a necessidade de prévia instauração do incidente, com a garantia do contraditório. No caso, a instauração do incidente restara deferida diante de elementos suficientes a demonstrar o preenchimento dos requisitos estabelecidos no código civilista e no estatuto do consumidor a justificar a instauração do incidente. Conquanto instaurado o incidente, inviável a concessão do provimento acautelatório postulado, pois implicaria, enquanto não resolvido, a expropriação de bens de pessoas ainda não integradas à relação processual. Comentando o tema, Nelson Nery Junior[2] pontua que: “O requerimento de desconsideração deverá demonstrar que os pressupostos materiais para tanto estão devidamente preenchidos, esclarecendo a presença do abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão material.” No mesmo sentido, é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni[3], in verbis: “Em todos esses casos de desconsideração da personalidade jurídica, seja para possibilitar o alcance de bens do sócio por dívida da sociedade, seja para ensejar a constrição de bens da sociedade por dívida do sócio (desconsideração inversa da personalidade jurídica, art. 133, § 2.o), o terceiro só poderá ser alcançado pela eficácia da decisão judicial se regularmente desconsiderada a personalidade jurídica mediante incidente de desconsideração, que demanda contraditório específico e prova igualmente específica sobre a ocorrência dos pressupostos legais que a autorizam.” Corroborando esse entendimento, é a lição de Eduardo Talamini[4] que pontificara o seguinte: “O incidente de desconsideração pode ser instaurado em qualquer fase processual e em todas as modalidades de processo. Para tanto, basta que existam indicativos da presença dos fundamentos materiais para a desconsideração e que ela seja concretamente útil para os resultados do processo. (...) Como indicação, o pleito de instauração do incidente de desconsideração veicula uma demanda, uma ação incidental. Assim, tal requerimento deve conter os elementos essenciais de uma ação: identificação do réu, causa de pedir e pedido. No que tange à causa de pedir, cumpre ao requerente demonstrar a configuração concreta de alguma hipótese prevista no direito material para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1.o e 134, § 4.o, do CPC/2015). Devem também ser indicados os meios de prova que se pretende utilizar. Assim que recebido o pedido ou que determinada de ofício a instauração do incidente, deve-se comunicar ao cartório distribuidor de ações, para que promova o devido registro dessa demanda incidental contra o demandado (o sócio ou sociedade que sofrerá os efeitos da desconsideração). Esse registro é relevante porque, como se aponta adiante, uma fez provida a desconsideração, poderá constituir fraude à execução a alienação ou oneração de bens praticada pelo réu da demanda incidental a partir do início dessa.” Fixada essas premissas, conquanto tenha sido deflagrado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, até que haja o pronunciamento judicial decretando a desconsideração, conforme emerge dos princípios que pautam o devido processo legal, não sobeja possível a penhora cautelar dos bens dos sócios da executada, notadamente quanto sobejam simples alegações desprovidas de lastro material acerca da alegada dilapidação patrimonial, pois implica a medida arresto desguarnecido de título e crédito até então oponível aos sócios da executada. Assim é que, antes do percurso do itinerário procedimental e transcurso da fase instrutória, o que aduzira a agravante, obviamente, não pode ser acolhido como expressão dos fatos e legitimar a penhora acautelatório do patrimônio de terceiros que não integram a relação processual executiva. O devido processo legal, como expressão do estado de direito, deve ser observado em todas as suas nuanças, e, somente ao final da lide, resguardados o contraditório e a ampla defesa e assegurada a dilação probatória, é que poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica da agravada, legitimando a constrição de bens dos sócios e das sociedades coligadas. Considerando que essa apuração somente será viável após o estabelecimento do contraditório e inserção do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na fase instrutória, no momento não subsiste lastro para a assimilação do individualizado pela agravante como expressão do que ocorrera, não subsistindo nos autos, ao menos por ora, elementos materiais hábeis a positivar o risco de ineficácia da execução em face dos sócios da agravada. Ademais, sempre sobejará a possibilidade de, a depender do apurado e do desenlace do incidente, se ventilar, se o caso, da subsistência de fraude à execução. O que sobeja, sobretudo, é que não subsiste, até o momento, título e crédito oponíveis aos sócios da executada. Desses argumentos deriva, então, a certeza de que a pretensão antecipatória formulada pela agravante, no aspecto, denota nítida subversão do devido processo legal, pois implica na assimilação do que aduzira como expressão do havido e na imputação aos sócios da executada da presunção de inadimplemento que lhe fora atribuída, o que obviamente não se reveste de lastro legal. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada e aos interessados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 14797592 - Pág. 6 (fl. 8). [2] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor:Revista dos Tribunais, in HTTPS://proview.thomsonreuters.com. [3] - Novo Curso de Processo Civil – Volume 2 – Edição 2016, Autor: Luiz Guilherme Marinoni , Sérgio Cruz Arenhart , Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in: https://proview.thomsonreuters.com. [4] - Curso Avançado de Processo Civil - Volume 1 - Edição 2016, Autor: Eduardo Talamini, Luiz Rodrigues Wambier, Editor:Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com.